Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. MIASTENIA GRAVIS AUTOIMUNECGENERALIZADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO COM REGISTRO NA ANVISA. RITUXIMABE. TEMA REPETITIVO 106/STJ. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. TEMA 1.234/STF. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou tese pela possibilidade do fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (Tema 106/STJ).
2. Na hipótese, uma vez comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito a paciente, diante da ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a demandante, apresentando risco de vida, bem como a existência de registro do fármaco na ANVISA e a incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem cumpridos os requisitos previstos no Tema n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Aplicação do Tema 1.234/STF para manter a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação de origem visando a obtenção de medicamento homologado pela Anvisa e padronizado no SUS.
4. A manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.